Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA JUDICIAL DE CHEQUE ADIMPLIDO. PAGAMENTO DOBRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige o atendimento de dois requisitos: a) a cobrança judicial do débito adimplido extrajudicialmente; b) a má-fé do credor (Tema 622/STJ). Na hipótese, a insistência de cobrança indevida, mesmo após apresentação de documento que comprova sua quitação, repercute o pagamento em dobro do que indevidamente cobrado.
2. O acolhimento de pedido reverbera na verba sucumbencial.
3. Embargos de declaração nos embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, emprestando-lhes efeitos infringentes.